Tribunal: TJDFT
Processo: 0806440-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. RISCO DE AVC. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. As partes recorrem de sentença que, confirmando a liminar, condenou o réu em danos morais, em razão da falha na prestação de serviço, sobretudo de vício de informação e deficiência de atendimento na realização de exames de paciente idosa com risco iminente de AVC.
2. Recurso dos autores. Sustentam a majoração dos danos morais; omissão em relação ao pagamento de astreintes fixadas na decisão que concedeu a liminar e a condenação do réu/recorrido em litigância de má-fé.
3. Recurso do réu. Sustenta que não houve negativa na realização dos exames médicos; que não havia pedido de urgência e de realização domiciliar do exame de holter; que houve incompatibilidade de agendas para realização do exame, mas que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço; que houve mero aborrecimento a afastar os danos morais ou reduzir o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se (i) houve falha na prestação de serviço, a ensejar danos morais; (ii) omissão em relação as astreintes fixadas para cumprimento da liminar e (iii) litigância de má-fé por parte do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando presentes os conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.
6. No caso em concreto, restou comprovado, por meio de relatório médico que a paciente é pessoa idosa, com risco iminente de AVC, e que o seu médico assistente solicitou, com urgência, a realização de exames, quais foram: holter de 24h e hemograma completo. 6.1. Não assiste razão a operadora do plano de saúde ao alegar que o exame de holter era eletivo, e não urgente, isso porque, embora não conste a urgência no pedido do exame, ela foi expressa no relatório médico emitida no mesmo dia e que acompanha os pedidos dos respectivos exames (em anexo).
7. Embora não tenha havido negativa na realização dos exames solicitados, a operadora do plano de saúde prestou informações contraditórias e inverídicas em relação a erros de código, o que retardaram a realização do procedimento, o qual era urgente, violando o art. 6o, inc. III, do CDC.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço e, sobretudo, a prestação de informação inadequada ao filho da paciente que aguardava angustiado pela imediata realização de exames de sua mãe idosa que apresentada risco de AVC, é certo que a experiência ultrapassa o mero aborrecimento. 8.1. Oquantum indenizatório deve ser fixado observando ascircunstânciasdos fatos, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão, o que mostra ser razoável e proporcional a sua fixação em R$ 8.000,00 para a paciente e R$4.000,00 para o filho, ambos recorrentes.
9. Astreintes. As astreintes fixadas em sede liminar possuem como objetivo garantir efetividade às decisões judiciaise somente serão aplicadas caso o recorrente mantenha-se inerte, na forma do art. 536 §1o, do CPC. 9.1. No caso em análise, a sentença recorrida confirmou a medida liminar concedida, o que inclui a multa diária fixada naquela ocasião. 9.2. O quantum devido a título de multa depende de apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.
10. Litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o; CPC, arts. 80 e 536.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 608.